Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738157-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA ME contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0740482-08.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 166514775 do processo originário): “A decisão de ID 160811761 deferiu o pedido para que o executado fosse intimado para indicar o local em que se encontra o veículo do ID 15212220. A mesma decisão também deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR junto à empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva, CNPJ: 30.005.098/0001-30. O executado se manifestou através das petições de ID 162113877 e 163757731, alegando, em síntese, que o veículo de placa PAB-1717 não lhe pertence mais, bem como as cotas da referida empresa não integram mais o seu patrimônio, além de requerer a concessão do efeito suspensivo. O exequente se manifestou através da petição de ID 166042116, afirmando que as teses defensivas do executado não merecem prosperar. É o breve relatório, passo a decidir. Observa-se do ID 162113881 que o executado alienou fiduciariamente o veículo de placa PAB1717 à CEF. Ocorre que foi realizada consulta ao sistema RENAJUD e constatou-se que o referido veículo se encontra em nome do executado sem a imposição de nenhum ônus (ID 152122221). Diante da inconsistência das informações existentes nos autos sobre o real paradeiro do veículo, deve ser deferido o pedido do exequente para que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe se o bem realmente se encontra alienado fiduciariamente. Quantos aos pedidos de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que se deve aguardar a resposta da CEF, para que seja constatado de forma inequívoca eventual deslealdade processual por parte do executado. Quanto à penhora das cotas sociais, o executado alega que, em 12/04/19, vendeu 10% de suas cotas à Sra. Alexandra Roberto de Lima Lauand, pelo valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 15/08/19, vendeu 20% ao Sr. Renato Borges Saito, pelo valor de R$ 280.000,00. Em 04/01/21, vendeu 12% de suas cotas ao Sr. Rodrigo de Melo Zago, pelo valor de R$140.000,00 e por fim, em 12/09/22, vendeu 30% à Sra. Alexandra Roberto de Lima Lauand, pelo valor de R$242.000,00. Para comprovar suas alegações foram juntados os documentos de ID 163757732, 163757734, 163757735 e 163757736. Apesar das alegações acima expostas, nota-se do ID 166042117 que não foi promovida a alteração contratual na junta comercial. Observa-se que a última alteração ocorreu 16/02/2023, sendo que ainda consta que o executado João Roberto ainda possui 38.800 do total de 50.000 cotas. Importante ressaltar que o instrumento particular que dispõe sobre a cessão de cotas é válido entre os sócios, porém o registro da alteração contratual na junta Comercial é essencial para a publicidade do ato perante terceiros, conforme estatui o parágrafo único do artigo 999 do Código Civil. Tendo em vista a ausência de comprovação de averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial do Distrito Federal, não pode ser afastada a responsabilidade do executado. Ante o exposto, deve ser mantida a penhora das cotas sociais, conforme já determinado na decisão de ID 160811761. Quanto aos pedidos de aplicação das multas previstas referentes à litigância de má-fé e ao ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que não restam presentes os requisitos legais ante à ausência de comprovação de dolo da parte executada. À Secretaria: 1 – Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que esclareça se o veículo de placa PAB1717 realmente foi ofertado em garantia, conforme previsto no ID 162113881. 2 – Mantenha-se a penhora de todas as cotas sociais e prossiga-se nos termos da decisão de ID 160811761.”. Em suas razões recursais (ID 51169813), afirmam que apresentaram embargos à execução, que estão pendentes de julgamento. Argumentam que foram penhoradas cotas sociais que não pertencem ao executado João Roberto de Lima Júnior. Noticiam que as cotas foram vendidas nas seguintes datas: a) em 12/04/2019, venderam 10% das suas cotas à Sra. Alexandra Roberto de Lima Lauand, pelo valor de 150.000,00; b) em 15/08/19, venderam 20% ao Sr. Renato Borges Saito, pelo valor de R$ 280.000,00; c) em 04/01/21, venderam 12% de suas cotas ao Sr. Rodrigo de Melo Zago, pelo valor de R$140.000,00; d) em 12/09/22, venderam 30% à Sra. Alexandra Roberto de Lima Lauand, pelo valor de R$242.000,00. Noticiam que o executado João Roberto é atualmente detentor de apenas 5,6% das cotas sociais da empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva. Menciona que todas as negociações foram efetivadas antes do ajuizamento da ação e foram efetivamente pagas pelos adquirentes. Argumentam, assim, que a penhora das cotas sociais incidiu sobre patrimônio que não pertence ao devedor. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso. A decisão de ID 51301376 determinou a emenda para que fossem formulados adequadamente os pedidos. Os agravantes apresentaram a petição de ID 51696553. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que foram penhoradas as cotas sociais da sociedade JMBY Centro de Atividades Funcional e Esportiva registradas em nome do devedor João Roberto de Lima Júnior. Os executados alegam a impenhorabilidade das cotas sociais, uma vez que foram alienadas pelo executado João Roberto para terceiros. O juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as cotas sociais pertencentes ao executado João Roberto continuam registradas em seu nome. Desse modo, não foi promovida a alteração na Junta Comercial, referente à alienação realizada, conforme documento de ID 166042117, autos de origem. Como sabido o registro da alienação das cotas sociais na Junta Comercial é medida necessária para que a transferência possa ter validade perante terceiros, conforme dispõem os artigos 1.003 e 1.057, parágrafo único, todos do Código Civil, que transcrevo a seguir: Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Nesse contexto, os instrumentos particulares de cessão de direitos juntados aos autos não são hábeis, em juízo perfunctório, a impedir a penhora das quotas, que permanecem formalmente em nome do devedor, pois a alienação não foi averbada no órgão competente e, portanto, não produz efeitos perante terceiros. Além disso, caberá ao terceiro adquirente das cotas sociais, caso entenda cabível, discutir melhor referida questão em embargos de terceiros. O fato é que, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora é hígida e deve permanecer visando à satisfação da dívida. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora